Tribunal: TJDFT
Processo: 0040972-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se o Juízo singular agiu corretamente ao fixar o valor referente aos honorários de advogado no presente caso.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, não sendo possível, será procedida sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inciso III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (inciso I do § 3o do art. 85 do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes.
3. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
4. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
5. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
6. Não configura reformatio in pejus a distribuição dos ônus da sucumbência de ofício, uma vez que por se tratar de questão acessória que é abrangida pelo efeito translativo do recurso, independe de provocação da parte.
7. Recurso conhecido e desprovido.